Tribunal: TJDFT
Processo: 0752924-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SUPRIMENTO JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO PATERNA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM AO EXTERIOR. ART. 84 DO ECA. DECISÃO LIMINAR QUE CONCEDEU AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE PASSAPORTE E DE VISTO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu (genitor) contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência formulado na petição inicial para autorizar a emissão de passaporte em nome da autora (filha) e a realização dos procedimentos necessários para a expedição de visto para ingresso nos Estados Unidos da América (EUA).
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela provisória de urgência se presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
3. Nos termos do art. 84 da Lei n. 8.069/90, quando se tratar de viagem ao exterior, há dispensa de autorização judicial apenas nas hipóteses em que a criança ou o adolescente estiver acompanhada por ambos os pais ou responsável ou, se viajar na companhia de um dos pais, houver autorização expressa do outro genitor.
4. Na hipótese, a r. decisão recorrida não concedeu autorização para a autora/agravada viajar ao exterior, mas apenas autorizou a emissão de passaporte e a realização dos procedimentos necessários para a expedição de visto para ingresso nos EUA. A emissão de documentos, como o passaporte, é um direito da autora/agravada, pois capaz de facilitar o exercício de direitos civis e sociais, e não há nos autos elementos que justifiquem o impedimento da emissão dos documentos pretendidos.
5. No que diz respeito ao requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, as regras da experiência comum (art. 375 do CPC) demonstram que os procedimentos de emissão de documentos para viagens ao exterior são demorados e devem ser iniciados com antecedência. Assim, a demora no início dos procedimentos para emissão dos documentos pode inviabilizar a realização da viagem, se ao final do processo de conhecimento for autorizada pelo r. Juízo de origem.
6. Não há que se falar em irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o, do CPC), pois a mera emissão de documentos pessoais em nome da autora/agravada não tem o potencial, por si só, de causar danos a quaisquer das partes, pois a r. decisão recorrida foi clara ao destacar que a autorização de emissão de passaporte e de visto não permite que a autora/agravada, menor de idade, viaje na companhia de apenas um dos genitores.
7. Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há que se falar em reforma da decisão recorrida.
8. Recurso conhecido e desprovido.